Tribunal: TJDFT
Processo: 0731032-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731032-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACY LIMA COUTINHO, MARIA NANO LIMA COUTINHO REPRESENTANTE LEGAL: WALLACY LIMA COUTINHO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Assistência Domiciliar - Home Care - Insumos - Ausência de previsão em prescrição médica - Necessidade de análise contratual - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os agravantes pleiteiam a reforma da Decisão a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: "Todavia, entendo que os efeitos da tutela devem ser modulados, sobretudo ante a ausência de indicação dos insumos postulados pela parte autora ("roupas de cama, roupas de banho, sabonetes, lenços umedecidos, compressas, cotonetes, cosméticos, pomadas para assaduras, óleos, sprays, placas preventivas e outros produtos similares") nos relatórios médicos encartados nos autos." Em suas razões de recurso, pugnam pelo fornecimento dos insumos necessários para o tratamento da Sra. Maria Nanô, os quais foram listados pelo autor a partir da prescrição médica. Não assiste razão aos recorrentes. Ao menos em um juízo de cognição sumária, escorreita a decisão proferida na origem, uma vez que é necessário analisar o contrato existente entre as partes, inexistindo, em regra, obrigação do plano de saúde custear bens de uso pessoal para a paciente. Anoto que o laudo médico não detalhou em sua inteireza os insumos médicos necessários para a realização da assistência domiciliar. Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência deferida na origem deve seguir os estritos termos do relatório médico, emitido pelo profissional responsável pelo acompanhamento da paciente. A análise dos critérios objetivos capazes de definir a extensão da cobertura requer análise mais aprofundada e o revolvimento de provas, razão pela qual não vislumbro, em caráter meramente liminar, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator